Tribunal: CARF
Processo: 10882.003034/2010-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO DE SOUSA SATELES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10882.003034/2010-10
ACÓRDÃO
2002-009.637 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
DIVA DA CRUZ
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2008
DESPESAS MÉDICAS. REQUISITOS LEGAIS.
São admitidas as deduções de despesas médicas com a observância da
legislação tributária e que estejam devidamente comprovadas nos autos.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. INCIDÊNCIA DE MULTA.
A multa de ofício por infração à legislação tributária tem previsão em
disposição expressa de lei, devendo ser observada pela autoridade
administrativa e pelos órgãos julgadores administrativos, por estarem ela
vinculados.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles – Presidente e Relator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Andre Barros de Moura,
Carlos Eduardo Avila Cabral(substituto[a] integral), Luciana Costa Loureiro Solar, Marcelo Freitas
de Souza Costa, Rafael de Aguiar Hirano, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

Fl. 103
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.637 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10882.003034/2010-10
2
RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
A contribuinte retro identificada impugna o lançamento formalizado pela
Notificação de fls.13/18, lavrada pela DRF/Osasco/SP em 27/09/2010, decorrente
da revisão efetuada pela autoridade lançadora em sua Declaração de Ajuste Anual
IRPF/2009, cópia apensada às fls.20/26, que apurou “dedução indevida de
despesas médicas”, no montante de R$ 36.488,48, resultando, em conseqüência,
a apuração de imposto de renda suplementar, no valor de R$ 6.764,57, acrescido
de multa de ofício (passível de redução), no valor de R$ 5.073,42, e juros de mora,
no valor de R$ 862,48, calculados até setembro de 2010.
Conforme expresso no item “descrição dos fatos e enquadramento legal” da
Notificação contestada, a autoridade fiscal assim justificou o procedimento
adotado:
Dedução indevida de despesas médicas, no montante de R$ 36.488,48 .
Glosa por falta de comprovação ou por falta de previsão legal para sua dedução.
. . . . . .
Hospital Cidade Jardim Ltda : R$ 30.815,19.
Diagnósticos da América S/A : R$ 5.673,29.
Foram consideradas indedutíveis as seguintes despesas médicas: Hospital Cidade
Jardim (recibo emitido em 12/01/2009) e Diagnósticos da América S/A (recibo
emitido em 15/01/2009), tendo em vista que citadas despesas médicas foram
pagas no ano-calendário de 2009, conforme comprovantes apresentados,
devendo as mesmas serem deduzidas no exercício financeiro de 2010.
Em sua peça impugnatória de fls.05/08, a contribuinte, por meio de sua bastante
procuradora nomeada pelo instrumento de fls.11, contesta o lançamento
efetuado, alegando, em síntese, que: 1) As despesas glosadas são referentes ao
tratamento e internação hospitalar de sua mãe e dependente, falecida em
22/11/2008, conforme Certidão de Óbito em anexo; 2) “Por equívoco ou erro de
controle do Hospital Cidade Jardim Ltda e da Diagnósticos da América S/A, as
referidas empresas emitiram notas fiscais em 2009, referentes à internação na UTI
da Sra. Maria de Lourdes da Cruz, ocorrida em 2008”; 3) Conforme disposto no
artigo 80 do RIR/1999 vigente, “as despesas médicas ocorridas no ano-calendário
de 2008 poderão ser deduzidas na declaração de rendimentos relativa ao mesmo
ano-calendário 2008”; 4) “Considerando que as despesas médicas apontadas na
declaração de rendimentos da Sra. Diva da Cruz efetivamente ocorreram no ano-
calendário de 2008, pois a dependente Maria de Lourdes da Cruz faleceu em
29/11/2008, e que as empresas Hospital Cidade Jardim Ltda e Diagnósticos da
Fl. 104
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.637 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10882.003034/2010-10
3
América S/A prejudicaram a ora notificada com a emissão errada dos
comprovantes de pagamentos” é indevida a glosa efetuada pelo Fisco.
Cientificado da decisão de primeira instância em 05/12/2013, a qual julgou a
impugnação improcedente, o sujeito passivo interpôs, em 03/01/2014, Recurso Voluntário,
alegando, em apertada síntese, que:
a) as despesas médicas de dependente estão comprovadas nos autos, os quais
ocorreram em 2008, sendo que os documentos fiscais emitidos pelo Hospital Cidade Jardim e
Diagnósticos da América S/A foram emitidos equivocadamente em 2009;
b) os documentos apresentados cumprem com os requisitos legais e são hábeis a
comprovar as despesas médicas em 2008, ano em que sua dependente veio a falecer e não em
2009;
c) impossibilidade de aplicação de multa por infração decorrente de ato de terceiro
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Marcelo de Sousa Sateles, Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre a infração de dedução indevida de despesas médicas, no valor
total R$ 36.488,48, uma vez que as despesas médicas glosadas foram pagas no ano-calendário
2009.
Assim, tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do inc. I do § 12 do art. 114 do
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – Ricarf, aprovado pela Portaria
MF no 1.634, de 21 de setembro de 2023, declaro minha concordância com os fundamentos da
decisão recorrida, que assumo como meus, para negar provimento ao recurso voluntário.
A impugnação apresentada é tempestiva e, por reunir os demais requisitos
formais de admissibilidade previstos no Decreto no 70.235/72, dela toma-se
conhecimento.
Dispõe o artigo 80 do Regulamento do Imposto de Renda (RIR/1999) vigente, cuja
matriz legal é o artigo 8o, inciso II, alínea "a", da Lei no 9.250/95, que:
“Art.80 - Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com
exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
Fl. 105
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.637 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10882.003034/2010-10
4
§1o - O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, §2o):
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no
País, destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e
odontológicas, bem como a entidades que assegurem direito de atendimento ou
ressarcimento de despesas da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao
próprio tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do
nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas-CPF ou no
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica-CNPJ de quem os recebeu, podendo, na
falta de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi
efetuado o pagamento;
IV - não se aplica às despesas ressarcidas por entidade de qualquer espécie ou
cobertas por contrato de seguro;
V - no caso de despesas com aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e
dentárias, exige-se a comprovação com receituário médico e nota fiscal em nome
do beneficiário.
§2o - Na hipótese de pagamentos realizados no exterior, a conversão em moeda
nacional será feita mediante utilização do valor do dólar dos Estados Unidos da
América, fixado para venda pelo Banco Central do Brasil para o último dia útil da
primeira quinzena do mês anterior ao do pagamento.
§3o - Consideram-se despesas médicas os pagamentos relativos à instrução de
deficiente físico ou mental, desde que a deficiência seja atestada em laudo médico
e o pagamento efetuado a entidades destinadas a deficientes físicos ou mentais.
§4o - As despesas de internação em estabelecimento para tratamento geriátrico
só poderão ser deduzidas se o referido estabelecimento for qualificado como
hospital, nos termos da legislação específica.
§5o - As despesas médicas dos alimentandos, quando realizadas pelo alimentante
em virtude de cumprimento de decisão judicial ou de acordo homologado
judicialmente, poderão ser deduzidas pelo alimentante na determinação da base
de cálculo da declaração de rendimentos (Lei no 9.250 de 1995, art. 8o, §3o)”.
(Grifos não originais).
Portanto, podem ser deduzidos os gastos efetuados com profissionais liberais da
área de saúde e com entidades prestadores dos serviços de saúde desde que,
quando exigido pelo Fisco, o interessado faça prova desses gastos com
documentação hábil e idônea que traga informações que permitam a perfeita
identificação: 1) do responsável pelo pagamento efetuado; 2) da data e condição
de pagamento; 3) do tipo de serviço realizado; 4) do beneficiário do serviço e 5)
do emitente: nome, endereço, além de CNPJ, no caso de pessoa jurídica, e de CPF,
Fl. 106
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.637 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10882.003034/2010-10
5
registro de habilitação no Conselho Regional de sua classe e respectiva assinatura,
no caso de profissional autônomo (pessoa física).
Não restam dúvidas, após analisar a Nota Fiscal Eletrônica de Serviços anexada a
fls.28, emitida em 12/01/2009 por Hospital Cidade Jardim Ltda, CNPJ
03.065.094/0001-75, bem como o recibo anexado a fls.34, emitido em
15/01/2009 por Diagnósticos da América S/A, CNPJ 61.486.650/0019-02, que as
despesas neles especificadas são referentes ao tratamento de saúde da Sra. Maria
de Lourdes da Cruz, falecida em 29/11/2008, segundo Certidão de Óbito apensada
a fls.27.
Contudo a impugnante comete um equívoco em sua argumentação.
Para pleitear uma despesa médica, havida consigo ou com seus dependentes,
como dedução na Declaração de Ajuste Anual, é necessário, entre outros
determinantes, que o pagamento em foco tenha ocorrido no ano-calendário do
exercício financeiro correspondente, ou seja, os gastos financeiros relativos às
despesas médicas pleiteadas pela contribuinte como dedução em sua DIRPF/2009
devem necessariamente ter sido efetuados no ano-calendário de 2008.
Isto porque, ao Imposto de Renda Pessoa Física se aplica o “regime de caixa”, ou
seja, as deduções devem ser levadas à Declaração de Ajuste Anual IRPF do
exercício financeiro que abrange o “mês de pagamento”, assim entendido como o
mês em que a despesa pleiteada como dedução foi efetivamente quitada.
A farta documentação trazida aos autos pela notificada, para apreciação da
autoridade julgadora, comprova a prestação de serviços à sua mãe e dependente
– que evidentemente só pode ter ocorrido no ano-calendário de 2008 – mas não
comprova que os pagamentos correspondentes foram efetuados neste mesmo
ano-calendário, de maneiras a refutar as datas informadas nos documentos
emitidos pelas mencionadas pessoas jurídicas.
(...)
Nesse sentido, entendo que não há reparo a ser feito na decisão a quo.
Da multa de ofício
Relativamente à multa aplicada, deve-se esclarecer à recorrente que, uma vez
constatada a infração à legislação tributária em procedimento fiscal, o crédito deve ser apurado
com os encargos do lançamento de ofício, nos termos do art. 44 da Lei 9.430/96.
Vale lembrar que, de acordo com o art. 142 do Código Tributário Nacional, a
atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, não cabendo discussão sobre a
aplicabilidade das determinações legais vigentes por parte das autoridades fiscais.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, nego-lhe
provimento.
Fl. 107
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.637 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10882.003034/2010-10
6
Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles

Fl. 108
DF CARF MF
Original